Tribunal: TCU
Processo: 036.429/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 888/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em levantar o sobrestamento destes autos e considerar legais para fins de registro os atos de concessão pensão civil iniciais, em favor dos pensionistas Maria de Lourdes da Silva Barboza e João Felix Duque, habilitados, respectivamente, na condição de cônjuges de Mario Jose Barboza Neto e Noemea Correa Duque, ex-servidores do Ministério da Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.429/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adla Maria Pimentel Francisco (XXX.496.637-XX); Helena de Campos Reis (XXX.553.577-XX); Heloisa Alves de Lima Carvalho (XXX.543.307-XX); Hugo Soares Carvalho (XXX.502.487-XX); Joao Felix Duque (XXX.087.607-XX); Maria Lucia Cardoso de Moura (XXX.656.797-XX); Maria de Fatima Pedreira Nascimento (XXX.755.297-XX); Maria de Lourdes da Silva Barboza (XXX.662.987-XX); Monica Cabral Soares Carvalho (XXX.327.157-XX); Paulo Cesar Campos (XXX.349.317-XX); Rosima Teixeira de Souza (XXX.814.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.